Tribunal: STF
Processo: HC 70085
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
E  M E  N  T A:  Interrogatorio:  não se  contestando a
validade  da citação-edital nem  do consequente decreto de revelia do
acusado,  a sua  prisão, em  cumprimento da  sentença condenatória ja
transitada em julgado, nem obriga ao interrogatorio do condenado, nem
lhe reabre o prazo para recorrer.